Tribunal: STF
Processo: ARE 1593585
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Aposentadoria. Opção de função. Mudança de entendimento da corte de contas a respeito do art. 193 da Lei nº 8.112, de 1991. Parcela devida apenas aos servidores que cumpriram também os requisitos para a inatividade até 1995. Análise da aposentadoria dentro do quinquídio legal. Exclusão do benefício. Possibilidade. Aposentadoria: ato complexo. Violação a direito adquirido: inexistência. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual fora manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que confirmou sentença de improcedência do pedido de restabelecimento da “opção de função” (art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990) nos proventos de aposentadoria de servidora pública, vantagem excluída pelo TCU.
2. A recorrente alega ofensa aos princípios da irredutibilidade de vencimentos, isonomia e segurança jurídica, e a existência de direito adquirido à parcela, a partir de entendimento anterior do Tribunal de Contas da União sobre o tema.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a servidora pública aposentada tem direito adquirido à manutenção da vantagem denominada "opção de função" (art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990) em seus proventos, mesmo não tendo alcançado, em 1995, os requisitos para aposentadoria, o que somente ocorreu em 2015, tendo em vista que assim entendia o TCU na data em que se deu a passagem para a inatividade.
III. Razões de decidir
4. A vantagem prevista no art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, foi extinta pela Medida Provisória nº 831, de 1995, convertida na Lei nº 9.624, de 1996, sendo assegurada apenas aos servidores que preencheram todos os requisitos para aposentadoria até 19 de janeiro de 1995.
5. O ato de concessão de aposentadoria é complexo e somente se aperfeiçoa com o registro pelo Tribunal de Contas da União (TCU), após a análise de sua legalidade, conforme tese firmada em repercussão geral (Tema RG nº 445).
6. A Administração Pública detém o poder de autotutela para rever seus atos eivados de vícios, especialmente quando o ato de aposentadoria ainda não foi homologado pela Corte de Contas, corrigindo entendimento equivocado e adotando a correta interpretação da norma legal.
7. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte, ao julgar o MS nº 26.196/PR, concluiu que “o que regula os proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria”, inexistindo direito adquirido com fundamento em antiga ou superada interpretação da lei.
IV. Dispositivo 
8. Recurso extraordinário com agravo não provido. 

DECISÃO

           1. Trata-se de agravo contra decisão em que foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DA OPÇÃO DE FUNÇÃO. ART. 193 DA LEI N. 8.112/1990. REVOGAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 831/1995. REQUISITOS DE APOSENTADORIA NÃO PREENCHIDOS ANTES DE 19/01/1995. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO TCU RECONHECENDO A ILEGALIDADE DO ATO DE APOSENTAÇÃO. ATO COMPLEXO. TEMA 445/STF. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 
1. A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015. 
2. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial que objetivava a anulação do Acórdão nº 5.808/2020 – TCU – 1ª Câmara e do Acórdão nº 1.599/2019 – Plenário/TCU a fim de que seja restabelecido o entendimento no sentido de assegurar “na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193, da Lei nº 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade”, com a condenação da ré na restituição dos valores decorrentes da supressão da rubrica “Opção” - art. 193 da Lei nº 8.112/1990. 
3. O aperfeiçoamento do ato complexo de concessão de aposentadoria e pensão ocorre apenas com seu registro pelo Tribunal de Contas da União - TCU, após a devida análise de sua legalidade, no exercício de seu controle externo estabelecido na Constituição Federa. Assim, antes da homologação do ato de aposentação pelo TCU, não há falar em fluência do prazo decadencial do art. 54 da Lei n. 9.784/1999, para fins de anulação de ato que resultou em efeitos favoráveis aos particulares, por constatação posterior de sua contrariedade, total ou parcial, à legislação vigente, ainda que tenha emanado de autoridade competente. 
4. Sobre a matéria, o e. STF firmou a tese, em repercussão geral, no Tema 445 (RE nº 636.553, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 19/02/2020), no sentido de que, "em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas." 
5. No caso dos autos, não transcorreu o prazo decadencial para a manifestação da Corte de Contas na apreciação do julgamento de legalidade do ato de concessão da aposentadoria do servidor. 
6. A jurisprudência é firme em seu entendimento de que a vantagem do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 foi extinta pela Medida Provisória n. 831, de 18/01/1995, posteriormente convertida na Lei n. 9.624/1996, razão pela qual apenas os servidores que preenchessem todos os requisitos necessários para a inativação até 19/01/1995 fazem jus à referida vantagem, de acordo com o previsto no art. 7º daquele último diploma legal. Precedentes. 
7. No caso em análise, a aposentadoria da autora ocorreu em 04/12/2015, período posterior a 1995 e foi submetida à revisão pela Administração Pública em pleno exercício de seu poder de autotutela, corrigindo entendimento anterior equivocado e passando a adotar a correta interpretação da norma legal. 
8. Honorários de advogado majorados em dois pontos percentuais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e da tese fixada no Tema 1.059/STJ. 
7. Apelação da parte autora não provida. Sentença mantida.” (e-doc. 13).

2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 5º, incs. XXXV e LIV, e 60, § 4º, inc. IV, da Constituição da República e afrontados os princípios da irredutibilidade de vencimentos, da isonomia e da segurança jurídica. 

2.1. Narra que obteve aposentadoria com a inclusão da vantagem prevista no art. 193 da Lei nº 8.112, de 1991, a qual veio a ser excluída após mudança de entendimento a respeito do tema pelo TCU. 

2.2. Sustenta que “não podem os servidores que tiveram suas aposentadorias concedidas com base em entendimento válido e vigente desde 2005, serem surpreendidos por uma mudança de interpretação de norma, sem qualquer fato novo ou alteração legislativa que a justifique”.

2.3. Considera que a “aquisição da vantagem prevista no art. 193 da Lei nº 8.112/90 está condicionada apenas a determinado lapso temporal no exercício da função ou cargo comissionado, sem qualquer outro critério adicional, e que o direito à parcela, pois, estaria plenamente incorporado ao (seu) patrimônio jurídico”.  

2.4. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 15).

É o relatório.

Decido.

3. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão impugnado:

“Insurge-se o impetrante contra decisão que, com base em entendimento firmado pelo TCU, no julgamento da legalidade da concessão do ato de sua aposentadoria, entendeu que ele não tem direito à parcela chamada opção de função (art. 193 da Lei n. 8.112/1990).
(...)
No mérito, a jurisprudência é firme em seu entendimento de que a vantagem do art. 193 da Lei n. 8.112/1990 foi extinta pela Medida Provisória n. 831, de 18/01/1995, posteriormente convertida na Lei n. 9.624/1996, razão pela qual apenas os servidores que preenchessem todos os requisitos necessários para a inativação até 19/01/1995 fazem jus à referida vantagem, de acordo com o previsto no art. 7º daquele último diploma legal. 
Nesse sentido, versam os seguintes julgados desta Corte:
(...)
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DA OPÇÃO DE FUNÇÃO. ART. 193 DA LEI N. 8.112/90. REVOGAÇÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 831/95. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ANTES DE 19/01/1995. ATO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELO TCU. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ART. 54 DA LEI N. 9.784/99. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO, NÃO CABIMENTO. 1. As orientações jurisprudenciais do Supremo Tribunal Federal e da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento de que o aperfeiçoamento do ato complexo de concessão de aposentadoria somente ocorre com o seu registro pelo Tribunal de Contas da União, após a devida análise de sua legalidade, no exercício do controle externo que lhe compete, com fulcro no art. 71, III, da CF/88, razão pela qual não há que se falar, antes daquela homologação pela Corte de Contas, em fluência do prazo decadencial disposto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, para fins de anulação de ato que resultou em efeitos favoráveis aos particulares, em virtude da constatação posterior de sua contrariedade, total ou parcial, à legislação vigente, ainda que tenha emanado de autoridade competente. 2. O ato complexo de concessão de aposentadoria não está aperfeiçoado antes do exame de sua legalidade e subsequente registro pelo Tribunal de Contas da União, razão pela qual não há que se falar em ato jurídico perfeito ou em direito adquirido apenas e tão somente com a publicação do ato concessivo pelo órgão de origem do servidor no Diário Oficial. 3. Considerando que, nos termos da Súmula n. 359/STF, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários, e não pela interpretação dada à legislação em determinado momento no tempo, não é jurídico pretender o reconhecimento de direito adquirido com fundamento em antiga e superada interpretação da lei. 4. É pacífica a orientação jurisprudencial em nossos tribunais no sentido de que a vantagem do art. 193 da Lei n. 8.112/90 foi extinta pela Medida Provisória n. 831, de 18/01/1995, posteriormente convertida na Lei n. 9.624/96, motivo pelo qual somente os servidores que preencheram todos os requisitos necessários para a inativação até 19/01/1995 fazem jus à referida vantagem, conforme previsto no art. 7º daquele último diploma legal (cf. STF, MS 30157 MC, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 14/02/2011, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 14/03/2011 PUBLIC 15/03/2011; STJ, AgRg no REsp 1239262/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 16/05/2011; e TRF1, AC 0014649- 07.2007.4.01.3800, JUÍZA FEDERAL OLÍVIA MERLIN SILVA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 11/09/2019) 5. Hipótese em que não se verifica a fluência do prazo decadencial do art. 54 da Lei n. 9.784/99 ou mesmo o prazo para que o TCU fizesse a homologação do ato de inativação da parte impetrante, isso porque a aposentadoria ocorreu em período posterior a 1995 e a ilegalidade foi submetida a revisão pela Administração Pública, por conta da Orientação Normativa n. 01/2014 da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que veio a corrigir o entendimento da Orientação Normativa n. 02/2007, equivocado e contrário ao quanto disposto na legislação. 6. Não há que se falar, ainda, em direito adquirido à vantagem prevista no art. 193 da Lei n. 8.112/90, ou em ofensa ao princípio da segurança jurídica pela sua exclusão, eis que não há notícias nos autos de que o ato de aposentadoria tenha sido homologado pela corte de contas em momento anterior ao exercício do poder de autotutela pela Administração Pública, com a adoção da correta interpretação da normal legal, nos termos da orientação jurisprudencial pacífica dos tribunais. 7. Os valores já recebidos até a revisão da aposentadoria não devem ser devolvidos, por aplicação da jurisprudência consolidada acerca das verbas recebidas de boa fé, bem como das súmulas nº 106 e nº 249 do Tribunal de Contas da União. 8. Remessa necessária e apelações de ambas as partes improvidas. (AMS 0001660-81.2012.4.01.3803, DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, TRF1 - SEGUNDA TURMA, PJe 14/06/2022 PAG.)
No caso em análise, a aposentadoria da autora ocorreu em 04/12/2015, período posterior a 1995 e foi submetida à revisão pela Administração Pública em pleno exercício de seu poder de autotutela, corrigindo entendimento anterior equivocado e passando a adotar a correta interpretação da norma legal. 
Importante ressaltar que, em razão do poder de autotutela, a Administração Pública pode rever seus atos quando eivados de vícios, já que deles não se originam direitos. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal unificou o entendimento nas Súmulas 346 e 473, ao estabelecer que a "administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos” e que a "administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”. 
Honorários de advogado majorados em dois pontos percentuais, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015 e da tese fixada no Tema 1.059/STJ.” (e-doc. 13).

4. De início, registro que, em momento algum, a controvérsia foi julgada sob o ângulo do art. 60, § 4º, inc. IV, da Constituição da República, pelo que a análise do extraordinário, no particular, encontra óbice na ausência de prequestionamento, na forma dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.

5.  No mais, versam os autos sobre a incorporação aos proventos do valor percebido a título de gratificação do cargo em comissão ou de  função comissionada, então prevista no art. 193 da Lei nº 8.112, de 1991: 

“Art. 193. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 5 (cinco) anos consecutivos, ou 10 (dez) anos interpolados, poderá aposentar-se com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um período mínimo de 2 (dois) anos. 
§ 1° Quando o exercício da função ou cargo em comissão de maior valor não corresponder ao período de 2 (dois) anos, será incorporada a gratificação ou remuneração da função ou cargo em comissão imediatamente inferior dentre os exercidos. 
§ 2° A aplicação do disposto neste artigo exclui as vantagens previstas no art. 192, bem como a incorporação de que trata o art. 62, ressalvado o direito de opção.”

6. Com a Lei nº 9.527, de 1997, decorrente da MP nº 1.522, de 1996, e suas reedições, deu-se a revogação da benesse, que na verdade já fora extinta em 19/01/1995 pela MP nº 831, de 1995, convertida na Lei nº 9.624, de 1998, que em seu art. 7º assim ressalvou:

“Art. 7º. É assegurado o direito à vantagem de que trata o art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham completado todos os requisitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até então vigentes.” (grifos nossos).

7. É dizer: para que o servidor passasse à inatividade com o benefício constante do art. 193, caput, da Lei nº 8.112, de 1990, deveria ter atendido, também, até 18/01/1995, todos os requisitos necessários à obtenção da aposentadoria. 

8. Não obstante, o TCU, mediante interpretação assentada no Acórdão nº 2.076, de 2005, entendia  que, “na aposentadoria a vantagem decorrente da opção, prevista no art. 2º da Lei nº 8.911/94, aos servidores que, até a data de 18 de janeiro de 1995, tenham satisfeito os pressupostos temporais estabelecidos no art. 193 da Lei 8.112/90, ainda que sem os requisitos para aposentação em qualquer modalidade”.

9. A partir de 2019, mediante o Acórdão nº 1.599, de 2019, o TCU atualizou o entendimento anterior, passando a considerar que a chamada opção somente seria possível  ao servidor que, além do previsto no caput do art. 193, da Lei 8.112, de 1990, também tivesse atendido, até 1995, os demais requisitos para a obtenção da aposentadoria.

10.  Essa a razão do inconformismo da autora. Sustenta a recorrente que, entre a data da passagem para a inatividade e o respectivo registro, o Tribunal de Contas da União alterou o entendimento no tocante à aplicação temporal do art. 193 da Lei nº 8.112, de 1990, circunstância essa que, segundo entende, não tem repercussão na sua esfera pessoal, tendo em vista que a aposentadoria fora concedida a partir do posicionamento anterior do TCU. 

10.1. Isso porque passou à inatividade em 04/12/2015, com a inclusão da opção em seus proventos, vantagem posteriormente retirada pelo TCU, quando submetido o registro de sua aposentadoria à Corte de Contas, considerando que a análise foi feita após a mudança de entendimento. 

11. Tendo ajuizado a presente demanda, a autora não obteve êxito no tocante ao restabelecimento do pagamento da vantagem pleiteada, asseverando o Colegiado de origem que: 

“No caso em análise, a aposentadoria da autora ocorreu em 04/12/2015, período posterior a 1995 e foi submetida à revisão pela Administração Pública em pleno exercício de seu poder de autotutela, corrigindo entendimento anterior equivocado e passando a adotar a correta interpretação da norma legal.”

12. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esta Corte, ao julgar o MS nº 26.196/PR, concluiu que “o que regula os proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria”, sendo inexistente direito adquirido com fundamento em antiga ou superada interpretação da lei. Confiram a ementa do precedente mencionado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REEXAME DE ATO DE APOSENTADORIA PARA O FIM DE EXCLUSÃO DE PARCELA CONSIDERADA ILEGAL. POSSIBILIDADE. MUDANÇA DE INTERPRETAÇÃO DA LEI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 1. O que regula os proventos da inatividade é a lei (e não sua interpretação) vigente ao tempo em que o servidor preencheu os requisitos para a respectiva aposentadoria (Súmula 359/STF). Somente a lei pode conceder vantagens a servidores públicos. 2. Inexiste direito adquirido com fundamento em antiga e superada interpretação da lei. 3. Não há que se falar em segurança jurídica porque: a) a aposentadoria do impetrante data de 2004, sendo de 2001 a mudança de interpretação da lei de regência do caso; b) o ato de aposentadoria do autor ainda não foi registrado pelo TCU; c) o entendimento anterior jamais foi aplicado pela Corte de Contas quanto ao impetrante; d) a determinação para o reexame da aposentadoria do autor ocorreu menos de dois anos depois da concessão do benefício previdenciário, não se podendo invocar transcurso de prazo decadencial de cinco anos. 4. Segurança denegada.” 
(MS nº 26.196/PR, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 18/11/2010, p. 1º/02/2011).

13. Assim, tendo em vista que o ato de concessão de aposentadoria é complexo, só se completando após o registro perante a Corte de Contas, a concessão inicial da aposentadoria, por si só, não implica direito adquirido a seu registro. Caso contrário, a atuação do TCU seria de todo desnecessária. 

13.1. Cabendo ao Tribunal de Contas apreciar a legalidade da aposentadoria à luz das normas vigentes na data da inativação e concluindo pela inexistência do direito à parcela pretendida, ante a revogação da lei que a previa, somente seria possível concluir-se em sentido contrário a partir da análise do quadro fático dos autos e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

14. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PROVENTOS. APOSENTADORIA. REGISTRO. ACÓRDÃO QUE MODIFICA A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, SEGURANÇA JURÍDICA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E FATO CONSUMADO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA PELO TCU DO PRAZO DE 5 ANOS PARA JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO. TERMO INICIAL: TEMA RG Nº 445. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(MS nº 39.968/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/05/2025, p. 12/05/2025).

“Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão do Tribunal de Contas da União. Aposentadoria. Ato complexo. Registro no TCU. Decadência. Inaplicabilidade. Conclusão pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Possibilidade. Não há direito adquirido a regime jurídico. Ausência de violação dos princípios da separação dos poderes, da coisa julgada e da segurança jurídica. Agravo regimental não provido. 
1. Consoante Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, podendo, destarte, a Corte de Contas da União concluir pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria se a conclusão obtida, embora respeitando decisão judicial transitada em julgado, se fundamenta na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira). 
2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que o ato concessivo de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente ocorre com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a juízo de legalidade. Assim, a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 somente se opera a partir da publicação do referido registro. 
3. Agravo regimental não provido.”
(MS nº 26.004-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/10/2016, p. 21/11/2016).

15. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art.  21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator